Tribunal: TJPA
Processo: 0810782-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810782-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

AGRAVADO: DANIELLE MABEL RAMALHO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO Nº 3820/2022-CONSUN. DIREITO À LICENÇA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

I- C
inge-se
a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de piso que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, determinando que a autoridade coatora mantivesse a bolsa de estudos que vinha sendo paga desde o início do afastamento, nos termos da Resolução nº 3820/2022.

II
-
A Universidade Agravante aduz que quando o pedido de afastamento foi deferido, a norma vigente previa a possibilidade de prorrogação por mais 06 (seis) meses, contudo, sem a concessão da bolsa de estudo.

III
- Todavia, observa-se que quando o
pedido de prorrogação da licença para aperfeiçoamento foi realizado já vigorava a Resolução nº 3820/22-CONSUN, que prevê, em seu art. 13º, o pagamento da bolsa de estudos pelo período máximo de 30 (trinta) meses para mestrado, o que respalda o pedido da agravada.

IV- É certo que, havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos.

V- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pela
Universidade do Estado do Pará - UEPA
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº
0854146-58.2023.8.14.0301
)

impetrado
por
Danielle Mabel Ramalho Costa
.

Narram os autos que a agravada integra o quadro
permanente de servidores da Universidade do Estado do Pará, ocupando cargo de provimento efetivo de Técnico em Pedagogia, encontrando-se atualmente matriculada no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá – RJ. Para tanto, lhe foi deferida licença de 24 meses (01.01.2021 a 31.12.2022), sendo-lhe garantida a percepção de bolsa de estudo.

Consta ainda que a agravada solicitou a prorrogação remunerada do afastamento por mais 06 (seis) meses, justificando que em virtude das dificuldades inerentes ao período pandêmico, não finalizou sua tese no prazo inicialmente avençado, todavia, a Universidade indeferiu parcialmente o pedido, concedendo-lhe tão somente o direito ao afastamento pelo prazo solicitado, sem a percepção da bolsa de estudos, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Forte em tais argumentos,
DEFIRO a tutela de urgência
, para fins de que
a autoridade coatora mantenha a bolsa de estudos que já vinha sendo recebida pela IMPETRANTE desde o início do afastamento, nos termos da atual Resolução Nº 3820/2022, inclusive para o atual período da prorrogação de 01/01 a 13/06/2023, conforme o pleito administrativo veiculado
.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$1.000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).
(...)”

Inconformada, a Universidade do Estado do Pará – UEPA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, defende a absoluta legalidade da atuação administrativa no caso concreto, haja vista que a norma vigente à ocasião da concessão do afastamento da agravada era a Resolução nº 3038/16, que previa, além dos 24 meses de afastamento para mestrado, a possibilidade de prorrogação do afastamento por mais 06 meses, todavia, sem concessão de bolsa estudo.

Aduz que deve-se resguardar a estabilidade da relação jurídica inicialmente pactuada pelas partes, de modo a evitar inseguranças ou interferências posteriores a finalização do processo administrativo.

Argui que o Termo de Compromisso firmado pela agravada continha as condições de afastamento, sobretudo as atinentes ao tempo de concessão da bolsa de estudo, haja vista ter sido autorizada após análise das instâncias e reserva orçamentária prévia da instituição de ensino superior, que levou em consideração a situação financeira apresentada no momento da pactuação, sendo, portanto, um ato jurídico perfeito.

Aponta inexistir
periculum in mora
no caso concreto, requisito indispensável à concessão da medida liminar.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão
a quo
e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 15529708, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

A agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da Universidade (16011078).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16047440).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Na hipótese dos autos, c
inge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão a quo que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, determinando que a autoridade coatora mantivesse a bolsa de estudos que vinha sendo paga desde o início do afastamento, nos termos da Resolução nº 3820/2022.

A Universidade Agravante aduz que quando o pedido de afastamento foi deferido, a norma vigente previa a possibilidade de prorrogação por mais 06 (seis) meses, contudo, sem a concessão da bolsa de estudo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que para a ponderação entre os valores jurídicos do interesse público, aqui defendido pela Universidade do Estado do Pará, e os particulares, torna-se indispensável a adoção do princípio da proporcionalidade, cujo objetivo é conter o arbítrio e viabilizar a moderação no exercício do poder, tendo em vista a proteção dos indivíduos.

Assim, os atos do Poder Público, mesmo que estribados no conceito de interesse público, devem ser adequados e proporcionais relativamente às situações que visem a atender, visto que, na defesa da supremacia desse interesse, a administração pública deve praticar atos que não configurem verdadeiro arbítrio sem limites.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão à Agravante, inexistindo razões para a reforma da decisão guerreada.

A Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 67, II, assegura aos profissionais de educação o seguinte:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;”

No caso em apreço, entendo que a autora apresentou elementos suficientes a formar a convicção prévia do juízo
a quo
, na medida em que, fundamentou seu pedido na Resolução nº 3820/2022-CONSUN, que assegura o direito ao pagamento da bolsa mensal a agravada, conforme dispõe o art. 4º da referida resolução, senão vejamos:

Art. 4º - O afastamento remunerado para cursar pós-graduação stricto sensu será concedido no limite máximo de:

I – 30 meses para mestrado;

§1º. Docentes e Técnicos de Nível Superior Efetivos da UEPA só poderão cursar uma vez Mestrado, Doutorado e Estágio Pós-Doutorado, com afastamento remunerado, Bolsa de Estudos, Auxílio de Instalação e Auxílio Tese e Dissertação, independente da duração e modalidade de afastamento (parcial, mista ou integral).

§2º. Servidores que ao ingressarem na UEPA já possuam a titulação não poderão ser liberados para uma nova pós-graduação stricto sensu de mesmo nível.

A Universidade do Estado do Pará suscita que indeferiu o pedido de pagamento da bolsa de estudos com fundamento na Resolução nº 3038/2016, que previa, além dos 24 (vinte e quatro) meses de afastamento remunerado, a possibilidade de prorrogação do afastamento por mais 06 (seis) meses, porém, sem a concessão da bolsa.

Todavia, como já consignado na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o pedido de prorrogação da licença para aperfeiçoamento foi realizado quando já vigorava a Resolução nº 3820/22-CONSUN, que prevê, em seu art. 13º, o pagamento da bolsa de estudos pelo período máximo de 30 (trinta) meses para mestrado, o que respalda o pedido da agravada, senão vejamos:

Art. 13 – A Bolsa Estadual de Estudo será concedida no limite máximo de 30 meses para mestrado, 48 meses para Doutorado e 12 meses para o Estágio de Pós-doutorado.

Parágrafo único: Não haverá concessão de bolsa estadual de estudo além dos períodos estabelecidos, salvo em caso de licença maternidade.

Nesse sentido, é certo que, havendo previsão legal para concessão remunerada da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUERIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO)
NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC/MG. DECRETO ESTADUAL 12.583/11. SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU OUTROS QUE DEMANDEM SUBSTITUIÇÃO.
VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 9.394/96 E AO ART. 206, V, DA CF. NORMAS HIERARQUICAMENTE SUPERIORES.
EXISTÊNCIA DE PROFESSORA LICENCIADA NA MESMA DISCIPLINA DA IMPETRANTE, APTA A SUBSTITUÍ-LA. CONCEDE-SE A SEGURANÇA. 01. A matéria sub examine tem seu deslinde à luz da Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e, em seu art. 67, II, assegura aos profissionais de educação o “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;” 02. A despeito do Decreto Estadual 12.583/2011, estabelecer em seu art. 9º, VI, que seria suspensa “(...) a concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição”, sabe-se que um Decreto não pode suplantar Lei Federal, porquanto está sempre em posição inferior à lei. 03.
A recusa da autoridade coatora em autorizar a licença da Impetrante, em vista da inexistência de professor pertencente ao quadro permanente do Magistério Público Estadual que a substitua, mostra-se frágil,
mormente se considerarmos declaração da própria instituição de ensino em que a Impetrante ministra suas aulas, que informa nada ter a opor em caso de concessão de licença para curso de mestrado, informando a existência de professora licenciada, também em História apta a substituir a Impetrante,
ainda mais se levarmos em consideração que o aperfeiçoamento dos professores da rede pública de ensino, em programas de aperfeiçoamento profissional, traduz uma melhora na educação pública (tão desprestigiada pelos nossos governantes), com reflexos positivos à comunidade.

04. A recusa imotivada reafirma, então, o direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante no remédio constitucional manejado, até porque já encontra-se frequentando o mestrado, em função da liminar deferida, restando, aproximadamente 10 (dez) meses, apenas, para a sua conclusão.
05. Concede-se a segurança pleiteada, declarando à Impetrante o direito de gozar de licença remunerada pelo prazo de 02 (dois) anos, com o fim de concluir o seu Mestrado em Educação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUCMG.

(TJ-BA - MS: 00108294520118050000 BA 0010829-45.2011.8.05.0000, Relator: Clésio Rômulo Carrilho Rosa, Data de Julgamento: 14/06/2012, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2012)

No mesmo sentido é o parecer da Procuradora de Justiça,
in verbis:

“Nesse diapasão, o alegado pela Agravante, não tem relação com princípio
tempus regit actum
, pois, a norma atual revogou a anterior, passando a valer sobre todos os pedidos administrativos requeridos na esfera da administra pública da Universidade Estadual, (LINDB, art. 2º, §1º) e nessa esteira, a norma administrativa, permitiu com que o pedido da Agravada estivesse albergado pela nova resolução, ou seja, fazendo jus a servidora pública ao afastamento por mais 6 meses com bolsa mensal para continuar cursando o mestrado na Universidade Estácio de Sá-RJ.

Portanto, a Universidade Estadual do Pará, deveria em observância ao
princípio da legalidade,
ter concedido por sua autonomia administrativa de acordo com a legislação vigente que, no presente caso é a Resolução nº3820/2023, sabendo-se que resolução anterior nº3038/16 não estava mais em vigor, por isso, no caso específico, equivocada a intepretação da Procuradoria da Universidade não sendo razoável a decisão administrativa, porquanto, embora tenha condições a Agravada, o curso de mestrado disponibiliza bolsa mensal aos pós-graduandos, possibilitando a extensão do prazo do curso de pós-graduação de mestrado, sendo assim, é desproporcional que a mesma tenha que utilizar recursos próprios para manter os estudos.”

Ademais, resta indubitável que ao final do curso a agravante se beneficiará dos aprendizados adquiridos pela autora/agravada, na medida em que terá um servidor com qualificações importantes atuando no serviço para o qual foi designado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
Universidade do Estado do Pará – UEPA,
mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024